Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO AUGUSTO FORMIGA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0718801-45.2023.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido o pedido de arresto liminar de bens do devedor, in verbis: “Trata-se de execução de título executivo extrajudicial entre as partes em epígrafe. O exequente requer: que seja deferido o arresto de valores do executado, até o valor atualizado da dívida, R$ 351.900,00 por meio do sistema SISBAJUD; arresto dos veículos de placas JKD5750 e REH2H39; a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, SERASA; e expedição da certidão descrita no art. 828 do CPC. Aduz que o executado está a dilapidar seu patrimônio, e para tanto, juntou certidão de ônus de um imóvel que pertence ao executado, na qual consta um contrato de compra e venda datado de 15/03/2023 (R.20/186741), ID 157522364. I - Do arresto No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que o exequente não provou que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Juntou apenas contrato de compra e venda de imóvel que, de maneira estanque, não é suficiente para amparar a pretensão liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. III - Da inclusão no cadastro de inadimplentes da Serasa "O disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza o Estado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n. 1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de todos os processos de execução, o que revela, no caso concreto e pelo menos neste estágio, a desnecessidade da providência requerida. Posto isso, pelo menos por ora, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da Serasa. Quanto ao mais, defiro o processamento desta execução, pois, em uma análise preliminar, tem-se dos autos título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC), bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798, do mesmo diploma legal. Considerando que se trata de processo judicial eletrônico (PJe), e ainda o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento, ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor, ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo, sempre que requisitado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade, caso haja integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, caso em que o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias (§1o). (...) Em suas razões recursais, o Agravante alega, sem síntese, que o aresto liminar foi livremente acordado entre as partes, encontrando-se previsto no item II da Cláusula Quinta do Contrato. Aduz que o arreto se faz necessário, pois haveria indícios de que o agravado está em processo de desfazimento do seu patrimônio, o que pode ser comprovado pela venda do seu apartamento no dia 24 de abril do corrente ano, logo após repactuar a dívida com o exequente. Tece outras considerações em sua defesa. Cita jurisprudência e legislação. Pede em antecipação de tutela recursal o deferimento do arresto de valores pertencentes ao Agravo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Com efeito, tal como esclarecido na decisão recorrida, a mera previsão contratual de arresto liminar e a noticiada venda de imóvel pelo Agravado, por si sós e na fase inicial em que se encontra a execução, não justificam a medida pretendida pelo Agravante. Nada impede, contudo, que, no curso da execução, uma vez não cumpridas as providências e determinações iniciais do processo de execução pelo Agravado/Executado com vista ao pagamento da dívida, o pedido de arresto seja reexaminado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator